Tribunal: TJES
Processo: 5001729-71.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001729-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA COUTINHO ALVES
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001729-71.2020.8.08.0035
Origem
: 5º Juizado Especial Cível - Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital
RECORRENTE
: ROSANA COUTINHO ALVES
RECORRIDO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO DEVIDO NO PERÍODO. DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, QUE SE CONSUBSTANCIA EM ANÁLISE POSITIVA DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a autora/recorrente ter suas linhas telefônicas de nº 27 9889-0938 e 27 3339-0938 mantidas em funcionamento mesmo após reiteradas solicitações de cancelamento. Alega a parte autora, ainda, a ocorrência de cobranças indevidas e excessivas após a solicitação de cancelamento em 20/01/2020, eis que encaminhadas faturas até o mês 06/2020. Afirma desconhecer as ligações constantes nas faturas no período após a solicitação de cancelamento.

(2).
Em contestação, a ré/recorrida apresentou faturas com valores proporcionais ao período utilizado antes da solicitação de cancelamento na linha nº 27 9889-0938, bem como cobranças de utilização da linha 27 3339-0938, fazendo alusão às faturas juntadas pela autora.

(3).
Ao considerar os fatos e as provas produzidas, o Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo, no entanto, a decisão liminar de cancelamento das mencionadas linhas, porém, sem restituição de valores.

(4).
Recurso Inominado manejado pela autora, que atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito ao inconformismo direcionado ao ato sentencial inquinado. A autora/recorrente alega que: (a) realizou os pagamentos para evitar a negativação de seu nome; (b) desconhece as utilizações do nº 27 3339-0938 apresentadas nas faturas; e (c) as faturas estão sendo cobradas de forma indevida, vez que o cancelamento já deveria ter acontecido desde jan/2020. Aduz, também, que entrou em contato diversas vezes com a ré/recorrida para tentar solucionar o problema, de forma que requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a ré a devolução de valores e pagamento de indenização.

(5).
Contrarrazões pela manutenção do julgado.

(6).
A demanda trata cobranças de faturas de linha telefônica mesmo após a suposta solicitação de cancelamento dos serviços. No entanto, consoante se nota nos autos, nas faturas pagas pela autora constam a utilização de um dos números de telefone, mesmo após o referido pelito de cancelamento. Eis o exato ponto da divergência.

(7).
O fato de a autora juntar ao autos números de protocolo de ligações, por si só, não basta para comprovar a solicitação de cancelamento da segunda linha, até porque se nota que havia cobranças até junho/2020 em razão da regular utilização do serviço.
No entanto, ainda que a relação entre as partes seja regulada pelas regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o que, sob tal prisma, autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), é preciso reforçar, no caso dos autos, que a ré, valendo do ônus probatório que lhe compete (CPC, art. 373, II), trouxe elementos seguros no sentido de que houve utilização da linha telefônica,
o que implica reconhecer que a parte autora tinha conhecimento de que o serviço estava ativo, gerando, assim, a licitude da cobrança. Acerto do ato sentencial na improcedência dos pedidos contidos na exordial.

(8).
Por sua vez, no que se refere à manutenção da decisão liminar de cancelamento das linhas ora discutidas, constata-se que a melhor técnica não foi utilizada. No detalhe, acredita-se que o intento do Juízo de piso foi o de acolher um dos pleitos da parte autora lançados na peça inicial, notadamente a suspensão e o consequente cancelamento da linha telefônica objeto dos autos. Vê-se, com efeito, que houve resolução positiva do mérito quanto ao pedido em destaque, na medida em que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, restou acolhida a pretensão de cancelar os serviços de telefonia da referida linha. Na forma em que restou elaborada a sentença, com a total improcedência dos pedidos, a consequência lógica seria a revogação dos efeitos da decisão liminar de natureza antecipatória do mérito, mas, como asseverado, isto não ocorreu e, contraditoriamente, houve a manutenção de tal decisão provisória. Em verdade, a confirmação da decisão liminar no bojo da sentença significa reconhecer que o referido pleito de suspensão e posterior cancelamento dos serviços telefônicos restou devidamente acolhido pelo Juízo de piso. O acerto da questão, nestes termos, faz-se necessário, na medida em que a autora, em suas razões recursais, almeja a confirmação do cancelamento dos serviços de telefonia.

(9).
No que pertine aos danos morais, a despeito das razões autorais, não há como acolher a pretensão em destaque. No detalhe, não restou demonstrado nos autos que o réu agiu de forma ilícita ou que tenha causado prejuízo ou dano de ordem moral à autora, até porque, não restou demonstrada cobrança indevida de valores.

(10).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, a fim de modificar o ato sentencial tão somente para confirmar os efeitos da decisão liminar, de maneira que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, determinar à ré que cancele em definitivo os serviços contratados em relação aos números de telefone (27) 9889-0938 e (27) 3339-0938, sem qualquer ônus à parte autora.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em todo seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.